Tribunal: TJDFT
Processo: 0740183-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740183-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: BRENDA LETICIA LIMA BITTENCOURT Decisão 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Brenda Letícia Lima Bittencourt, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0727103-68.2020.8.07.0001, ID no 70854760, págs. 1-2). 2. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID no 19667799). 3. Ofício no 936/2020 15VC noticiando que na demanda principal foi prolatada sentença (ID no 20316662). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Na origem (proc. no 0727103-68.2020.8.07.0001) foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 20316662). 7. A sentença acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. 8. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquive-se. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO